Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711565-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO FELLIPE MEIRELES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE INVOCADA PELO FILHO DO CASAL EXECUTADO. COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA GARANTIA LEGAL EM RELAÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA FAMÍLIA (LEI No 8.009/90, ART. 5o). AUSÊNCIA. INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE AFASTOU A IMPENHORABILIDADE DO BEM EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. REPERCUSSÃO NA APELAÇÃO QUE TRATA DO MESMO TEMA. PRESENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio presente e futuro do devedor, salvo as restrições legalmente estabelecidas (CPC, art. 789). 2. Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador. 3. Conquanto a impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90 albergue toda a unidade familiar, composta, por exemplo, por pai, mãe e filho(a)(s), admitindo a jurisprudência pátria a aplicação do instituto mesmo que o imóvel esteja locado a terceiros, desde que haja comprovação de que a renda oriunda do contrato de locação seja destinada à subsistência ou moradia daquela família (STJ, Súmula 486), há uma particularidade essencial neste resguardo legal: incidência somente em um único imóvel com fins residenciais da família (bem de família legal). 4. A proteção legal conferida ao bem de família não visa proteger um imóvel com fins residenciais para cada membro da unidade familiar. A garantia da impenhorabilidade é restrita ao bem que resguarde a família como um todo, na forma da lei de regência. 5. No particular, o agravante não comprovou robustamente o enquadramento do imóvel em testilha como passível de proteção pela impenhorabilidade incidente sobre o bem de família com relação a todos os membros de sua família. A partir da valoração dos elementos de convicção despontados dos autos, depreende-se que as alegações do recorrente são bastante inconsistentes, eis que somente fez prova em relação a sua pessoa, como se a blindagem protetiva da Lei no 8.009/1990 fosse aplicável a cada membro da família individualmente. 6. O trânsito em julgado de acórdão proferido em anterior agravo de instrumento aviado pelo apelante em razão de decisão que afastou a impenhorabilidade nos autos dos embargos de terceiro, no qual ficou definido não se tratar o imóvel em discussão nos autos de bem de família, reverbera, inevitavelmente, no processo principal e torna prejudicada a apelação interposta com o mesmo objetivo, isto é, ver reconhecida a natureza jurídica de bem de família do imóvel penhorado. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, porque é bem de família, e, portanto, impenhorável, o único imóvel (decorrente da propriedade ou de posse) utilizado pelo casal ou pela entidade familiar como residência, ou locado a terceiros, se a renda obtida com a locação for revertida para a subsistência ou a moradia da sua família, ainda que existam outros bens pertencentes ao executado. Em relação aos temas do item “b”, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TRF4, do TRF5, do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior também entende que não viola os artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, quando “a Corte local analisou detidamente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se admitir eventual negativa de prestação jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida a pretensão veiculada pela parte recorrente”. (REsp 1.854.818/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). No tocante às indicadas ofensas aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, é importante registrar que a turma julgadora, confirmando a decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, julgou prejudicada a apelação, “em razão de haver acórdão, transitado em julgado, em outro processo envolvendo as mesmas partes (AGI n. 0712685-94.2021.8.07.0000), com discussão coincidente com a temática destes autos”. Registrou o órgão julgador que o “referido acórdão naquele agravo de instrumento repercutiu de forma definitiva nestes autos, pois lá definiu-se, sem margem para dúvidas, que o imóvel em questão nos autos não se trata de bem de família, reconheceu frágeis as alegações de que o ora recorrente reside no local e, por fim, negou provimento àquele recurso interposto com o objetivo de, num primeiro momento, suspender os efeitos da decisão do Juízo de origem que afastou a tese da impenhorabilidade e, num segundo, reforma-la nessa direção”. O colegiado, diante de tais circunstâncias, concluiu que a “compreensão aflorada no acórdão lançado naquele recurso já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, isto é, não se trata de bem de família, revolver o tema em sede de apelação, e agora, em sede de agravo interno, encontra barreira processual insuperável (coisa julgada)”. Apesar disso, o recorrente insiste em afirmar que é bem de família, e, portanto, impenhorável, o único imóvel (decorrente da propriedade ou de posse) utilizado pelo casal ou pela entidade familiar como residência, ou locado a terceiros, se a renda obtida com a locação for revertida para a subsistência ou a moradia da sua família, ainda que existam outros bens pertencentes ao executado. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.878.266/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Saliente-se que as aludidas barreiras também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no REsp n. 1.985.686/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), sua concessão “depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional” (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015